Tribunal: TJMT
Processo: 1034475-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034475-24.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ATENA CORREA RIBEIRO - CPF: 045.919.661-86 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 550.775.951-00 (ADVOGADO), HENRIQUE TORRES MULLER - CPF: 027.396.141-10 (ADVOGADO), CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - CNPJ: 09.099.207/0001-30 (EMBARGADO), CAROLINA DE JESUS SANTOS - CPF: 045.806.855-12 (ADVOGADO), ENDRIGO PURINI PELEGRINO - CPF: 218.050.358-00 (ADVOGADO), UNICRED - SISTEMA DE APOIO AO CREDITO EDUCACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - UNIVERSIDADE BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), CEISP SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de nulidade de débito e indenização por danos morais movida por aluna contra instituição de ensino superior.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido de trancamento de matrícula enviado ao e-mail da instituição; e (ii) se houve omissão quanto à cobrança alegadamente excessiva das mensalidades do período 2020/1 e à suposta nulidade dos débitos do período 2020/2.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão do pedido de trancamento de matrícula, concluindo pela ausência de comprovação válida de seu processamento pela instituição de ensino, não havendo omissão a ser sanada.

4. O colegiado também abordou suficientemente a matéria relativa às cobranças das mensalidades, afirmando a inexistência de elementos que demonstrem redução significativa na prestação dos serviços educacionais capaz de justificar a readequação dos valores.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito e reapreciação de provas, especialmente quando o julgado apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

6. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que o faça em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da valoração da prova e reforma do julgado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ATENA CORREA RIBEIRO contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida em primeiro grau. (id. 273982896)

Alega a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise de dois pontos fundamentais: (i) a comprovação do pedido de trancamento de matrícula enviado ao e-mail correto da instituição de ensino em 22/09/2020; e (ii) a cobrança excessiva das mensalidades referentes ao período 2020/1 e a nulidade dos débitos gerados no período 2020/2.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que sejam sanadas as alegadas omissões e, consequentemente, reformado o acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ATENA CORREA RIBEIRO
contra acórdão proferido por esta Câmara (id. 273982896) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Passo a decidir.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado quando inexistentes os vícios apontados.

No caso em exame, não vislumbro a ocorrência de qualquer das hipóteses legais autorizadoras do manejo dos aclaratórios.

Quanto à primeira alegação, referente ao pedido de trancamento de matrícula, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que "a alegação de que houve pedido de trancamento do curso por sua vez não restou devidamente comprovada. Conforme bem destacado na sentença, a própria autora anexou aos autos e-mail enviado a um canal de comunicação inadequado, sem comprovação de recebimento ou processamento da solicitação por parte da instituição de ensino. Desse modo, não há como reconhecer que a apelante formalizou o trancamento de sua matrícula de maneira válida e eficaz".

A embargante pretende, na verdade, rediscutir a valoração da prova documental realizada pelo Colegiado, sustentando interpretação diversa acerca dos e-mails juntados aos autos. Tal pretensão, contudo, não encontra respaldo na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação de provas ou à reforma do julgado.

No que tange à segunda alegação, relativa à cobrança excessiva das mensalidades do período 2020/1 e nulidade dos débitos do período 2020/2, o acórdão também abordou a matéria de forma suficiente, ao afirmar que "no caso dos autos, não há qualquer elemento que demonstre que a prestação dos serviços educacionais sofreu redução significativa a ponto de justificar a nulidade parcial ou readequação dos valores das mensalidades" e que "a cobrança das mensalidades decorreu da própria permanência da apelante no curso e da ausência de comprovação válida de trancamento".

O fato de o julgado não ter acolhido a tese da embargante não caracteriza omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a Região -, Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

Nesse contexto, verifica-se que os embargos declaratórios visam, na realidade, à rediscussão da matéria já apreciada pelo Colegiado, objetivo que extrapola os limites deste recurso de fundamentação vinculada.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que o julgado não incorreu em violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, tendo sido devidamente analisadas todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025